Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0728221-82.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ, LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível, que, de forma unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos termos da seguinte ementa (ID 20788720): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. CLÍNICA DE ODONTOLOGIA EM SHOPPING. DESCONTO. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, nos autos da ação revisional de aluguel ajuizada em razão da pandemia, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir o aluguel em 50% a partir do mês de maio de 2020. 2. É possível que se façam ajustes no contrato original firmado entre as partes, para que seja viável à locatária permanecer no imóvel honrando o pagamento, mas que o locador também não fique sem a renda proveniente do aluguel, já que não se pode impor a ele que arque sozinho com o prejuízo advindo de todo esse momento de pandemia. 3. Afigura-se razoável a readequação do percentual de desconto concedido na tutela de urgência, de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) incidente sobre o aluguel firmado entre as partes. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Afirma o embargante que o v. acórdão restou omisso no que diz respeito a vigência da liminar deferida. Esclarece que o d. magistrado a quo não determinou o prazo de redução do aluguel e no agravo, apesar de constar pedido nesse sentido, também não houve manifestação quanto à questão da vigência da liminar. Salienta que a não delimitação da liminar prejudicará demasiadamente o proprietário do imóvel, vez que todo o comércio já voltou a funcionar. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos delimitando a vigência da liminar de maio/2020 até o período que houve a abertura do comércio, ou seja, 02/07/2020. Contrarrazões ofertadas (ID 21421998). Em consulta ao processo na origem, verificou-se que a sentença foi proferida em 28/10/2020 (ID 75222784), razão pela qual foi determinada a intimação do embargante para dizer se ainda tinha interesse no prosseguimento do julgamento dos presentes Embargos de Declaração. Pela petição de ID 21572435, o embargante informa que não possui mais interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante consta do relatório, o feito restou sentenciado em 28/10/2020 (ID 75222784 – 1a instância, com julgamento de improcedência dos pedidos da agravada/embargada. Diante do noticiado, a parte embargante manifestou sua ausência de interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração no agravo de instrumento, sendo evidente a perda superveniente do objeto. Assim, por não subsistirem mais as fundamentações impugnadas no recurso, restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos no agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 21 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator